Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703287-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA SOUZA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado Distrito Federal contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos n. 0713267-06.2022.8.07.0018, id 179048136) que manteve os precatórios expedidos, ao fundamento de que os cálculos da Contadoria Judicial aplicaram a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) de maneira correta, conforme os seguintes termos: “Mantenho os precatórios expedidos, visto que o cálculo da Contadoria Judicial, aplicou a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) de maneira correta. Aguarde-se os respectivo pagamento. Intimem-se.” Aduz o agravante que, ao realizar os cálculos foi utilizada, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, como base de cálculo para incidência da SELIC, o que viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Assevera ter havido anatocismo, pois houve a incidência de juros sobre juros, considerando que a SELIC já possui em sua definição a correção monetária e os juros de mora. Destaca que decisão recorrida desconsiderou o disposto no art. 1o- E da Lei n. 9497/97, que autoriza a revisão do precatório anteriormente ao pagamento, bem como afirma que não há incidência de preclusão da matéria. Sustenta a ocorrência de inconstitucionalidade do art. 22, da RES. 303/2019 do CNJ, visto haver violação do princípio da separação dos poderes, além de confrontar com o princípio do planejamento, ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para a incidência da taxa SELIC, introduzindo elemento que eleva a despesa pública, sobretudo, ante o excesso de execução. Requer seja concedida a liminar, deferindo efeito suspensivo ao recurso, obstando o pagamento do precatório, até decisão final deste agravo de instrumento, comunicando-se às partes, ao Juízo a quo e à COORPRE, art. 1.019, I e II. No mérito, roga pelo o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo e afastar o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, determinando que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros, incidindo, portanto, a taxa SELIC apenas sobre o montante principal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se em verificar se no cumprimento da sentença houve o alegando excesso na execução no importe de R$ 7.528,35 (sete mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), em face de um montante de valor nominal de R$ 183.531,48 (cento e oitenta e três mil e quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), corrigidos para R$ 323,311,91 (trezentos e vinte e três mil e trezentos e onze reais e noventa e um centavos), conforme cálculos apresentados pelo Distrito Federal (id 174870961, autos de origem). Em contraposição a esse valor, a Contadoria (id 158110850) havia apontado a quantia de R$ 330.461,43 (trezentos e trinta mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos). Portanto, deve-se analisar se o recurso interposto pelo executado tem aptidão para suspender a decisão do Juízo a quo para obstar os efeitos das expedições dos precatórios. Importa destacar que divergências entre os valores apresentados pela Contadoria e os apresentados pelo Distrito Federal fixam-se em relação à forma de aplicação da taxa Selic. Nos cálculos efetuados pela Contadoria aplicou-se a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros), sendo que o executado por sua vez aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). Nesse passo, a Contadoria manifestou-se ponderando que, seguindo orientação da Resolução n. 303, art. 22, § 1o, não houve equívoco na confecção dos cálculos, conforme defendido pelo executado (id 178746160). Assim, uma análise perfunctória, por se tratar de tutela de urgência de cunho satisfativo, por cautela e em observância ao contraditório, vislumbro os requisitos legais, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a amparar o pleito liminar vindicado, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano e do o risco ao resultado útil do processo. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar que surtam os efeitos dos precatórios expedidos. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital